Tribunal: TJES
Processo: 0000547-28.2016.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000547-28.2016.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. e outros
APELADO: GLENDO BARCELOS PEREIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000547-28.2016.8.08.0019
APELANTES:
ITAÚ SEGUROS S/A E OUTRO
APELADO:
GLENDO BARCELOS PEREIRA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAÚ SEGUROS S/A E OUTRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES (fls. 163/164-verso e 180 e verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão objeto da ação manejada por
GLENDO BARCELOS PEREIRA
.

Inicialmente aduzem os recorrentes (fls. 191/198-verso) a existência de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide, vez que patente o cerceamento de defesa.

No mérito, sustentam a existência de omissão por parte da então segurada, uma vez que não informada a doença preexistente no momento da contratação, sendo que este risco exclui o dever de indenizar, até mesmo como forma de preservação do fundo securitário, além de ressaltar que o contrato de seguro em questão é do tipo prestamista, logo, só está obrigada a pagar os débitos relativos ao contrato de financiamento para aquisição de veículo.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (fls. 209/215).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 13 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000547-28.2016.8.08.0019
APELANTES:
ITAÚ SEGUROS S/A E OUTRO
APELADO:
GLENDO BARCELOS PEREIRA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, aduzem os recorrentes ser nula a sentença que promoveu o julgamento antecipado da lide, vez que patente o cerceamento de defesa.

De plano,
entendo que se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ITAÚ SEGUROS S/A E OUTRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES (fls. 163/164-verso e 180 e verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão objeto da ação manejada por
GLENDO BARCELOS PEREIRA
.

Sustentam os recorrentes (fls. 191/198-verso) a existência de omissão por parte da então segurada, uma vez que não informada a doença preexistente no momento da contratação, sendo que este risco exclui o dever de indenizar, até mesmo como forma de preservação do fundo securitário, além de ressaltar que o contrato de seguro em questão é do tipo prestamista, logo, só está obrigada a pagar os débitos relativos ao contrato de financiamento para aquisição de veículo.

De plano, registro que o Colendo STJ sedimentou no âmbito de sua jurisprudência entendimento no sentido de que:

[...] 5. "
A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado
. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.018.494/RJ, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe 21/11/2022 - grifei).

Tanto é assim que a Augusta Corte editou o seguinte verbete sumular:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Dessa forma, fica claro que a recusa ao pagamento de indenização securitária sob o argumento da existência de doença preexistente demanda prova de que a seguradora exigiu exames médicos prévios à contratação ou mesmo que houve inegável má-fé por parte da segurada.

Na hipótese, as apelantes se limitaram a carrear ao feito cópia do contrato de seguro, do tipo por adesão, no qual há declaração da então segurada quanto à inexistência de possível doença preexistente, como se vê de fls. 120.

Ocorre que, ao firmar contrato de seguro sem realizar exames prévios na segurada e capazes de comprovar a existência de possíveis doenças preexistentes, as apelantes assumiram o risco do negócio, não podendo, após a ocorrência do sinistro, valerem-se de tal argumentação com o fim de se eximirem do dever de indenizar.

Além disso, a referida declaração preenchida pela segurada não é capaz, por si só, de comprovar a existência de má-fé de sua parte. Para tanto, necessário que restasse demonstrada, de forma patente, uma omissão dolosa por parte da segurada, o que não se vê no feito.

Demais disso, os exames carreados às fls. 19/21 demonstram que, antes de firmado o contrato em questão e mesmo depois, a segurada não possuía sinais de estar doente, de modo que afastada ainda mais a alegação de má-fé.

Exatamente nesse sentido, trago o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso dos autos, a seguradora assumiu o risco do negócio ao não exigir atestado de saúde ou submeter o segurado a exames quando da assinatura do contrato, razão pela qual não pode se eximir de pagar a indenização devida aos dependentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.594.799/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 27/4/2017).

3. Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé. [...] (AgInt no AREsp n. 767.967/RS, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 14/8/2017).

Neste Eg. TJES outro não é o entendimento:

[...] Entende-se como má-fé do segurado a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...] (Apelação Cível nº 011180126309, Rel. Min.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 11/05/2022).

De mais a mais, o contrato em questão, de fato, é do tipo prestamista, o qual tem por finalidade de garantir o cumprimento de uma obrigação constante de outro contrato, tido como principal.

Exatamente sobre o tema, vale citar o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ:

[...] 5. O objetivo do seguro prestamista é salvaguardar o regular cumprimento de uma obrigação financeira, na hipótese de ocorrência do sinistro, estando, desse modo, sempre vinculado, ao contrato originário da dívida garantida. Bem se vê, com isso, que o seguro prestamista será sempre um contrato acessório subordinado ao contrato principal representativo da operação de crédito assegurada. [...] (REsp n. 1.876.762/MS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 30/6/2021).

No mesmo rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. O
contrato de seguro prestamista em
caráter acessório
ao contrato de participação em grupo de consórcio tem por objetivo assegurar o pagamento de indenização para a quitação ou amortização das prestações destinadas a formação do fundo do grupo
. 2. A morte do consorciado que contratou o seguro prestamista provoca a quitação das prestações vincendas previstas no contrato de participação em grupo de consórcio por meio da cobertura do seguro, obrigando a administradora do consórcio a liberar, em favor dos sucessores do consorciado, o crédito previsto no contrato. [...] (Apelação Cível nº 030190037017, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 22/08/2022 - grifei).

Pelas provas dos autos, vejo que as partes firmaram o contrato principal de financiamento para a aquisição de um veículo no valor de R$ 49.622,10 (quarenta e nove mil seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos), com uma entrada de pouco mais de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o restante parcelado em 48 vezes de R$ 772,13 (setecentos e setenta e dois reais e treze centavos) (fls. 16/17 e 122).

Além disso, como afirma o apelado na exordial, restaria o pagamento de 26 (vinte e seis) das parcelas retrocitadas, perfazendo o importe de pouco mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Somado a isso, do contrato acessório (prestamista) consta cláusula no sentido de ser garantido, em caso de morte, o “
pagamento do saldo devedor, limitado a R$ 20.000,00 (vinte e mil reais)
” (fls. 120).

Dessa maneira, não vejo motivos para justificar a modificação da sentença que condenou as recorrentes ao dever de indenizar a segurada, representada pelo recorrido, no valor máximo previsto na apólice, não havendo que se falar em risco à preservação do fundo securitário.

Por fim, com relação à tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, melhor sorte não assiste às recorrentes.

Conforme dispõe o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Assim, agiu com acerto o MM. Juiz sentenciante, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, momento em que redefino a condenação em honorários advocatícios estabelecida em primeiro grau, para condenar exclusivamente as recorrentes ao pagamento da verba honorária que fixo no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000547-28.2016.8.08.0019
APELANTES:
ITAÚ SEGUROS S/A E OUTRO
APELADO:
GLENDO BARCELOS PEREIRA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – CONTRATO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – REALIZAÇÃO DE EXAMES – PROVA DA MÁ-FÉ – OBRIGAÇÃO DAS SEGURADORAS - RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A preliminar que se confunde com o mérito da demanda deve com ele ser examinada. Precedente. Preliminar não conhecida.

2. A recusa ao pagamento de indenização securitária sob o argumento da existência de doença preexistente demanda prova de que a seguradora exigiu exames médicos prévios à contratação ou mesmo que houve inegável má-fé por parte da segurada. Precedentes do STJ.

3. Ao firmarem contrato de seguro sem realizar exames prévios na segurada e capazes de comprovar a existência de possíveis doenças preexistentes, as apelantes assumiram o risco do negócio, não podendo, após a ocorrência do sinistro, valerem-se de tal argumentação com o fim de se eximirem do dever de indenizar.

4. A declaração preenchida pela segurada no contrato de seguro, do tipo por adesão, não é capaz, por si só, de comprovar a existência de má-fé de sua parte, sendo indispensável que reste demonstrada, de forma patente, uma omissão dolosa.

5. Firmado contrato do tipo prestamista e demonstrada a existência de saldo devedor no contrato principal, deve ser mantido o dever de indenizar da seguradora.

6. Por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

7. O magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa. Assim, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e redefinir a condenação em honorários advocatícios estabelecida em primeiro grau, para condenar exclusivamente as recorrentes ao pagamento da verba honorária no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.